Tribunal: TJDFT
Processo: 0747488-60.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ENDEREÇO DIVERSO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva de terceiro na residência da autora. Recurso do réu visa à improcedência dos pedidos iniciais.
2 – Responsabilidade Civil do Estado. Atos comissivos. Dispõe o art. 37, §6o da CF/1988 acerca da responsabilidade objetiva do Estado por ato dos seus agentes, de forma que o dever de indenizar resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.
3 – Direito Constitucional. Inviolabilidade de domicílio. A Constituição Federal garante, em seu art. 5o, XI, que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”. Os documentos e provas produzidas no processo demonstram que foram cumpridos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra terceiro na residência das autoras, sendo que nos próprios mandados judiciais (IDs. 9929623 - Pág. 8 e 10) constavam endereço diverso do local onde foram cumpridos. As demais provas do processo como a reclamação perante a ouvidoria da PCDF (ID. 9929614), manifestação junto ao MPDFT (ID. 9929619) e a oitiva de uma testemunha presente no dia dos fatos (ID. 9929657) demonstram que o cumprimento do mandado foi realizado no endereço das autoras entre 05h30 e 05h50 da manhã, com o arrombamento da porta da residência e a entrada de policiais armados, que impediram inclusive a locomoção das autoras e de um casal de vizinhos que também teve sua residência invadida de maneira equivocada. O depoimento da testemunha atesta, ainda, que o endereço onde o mandado deveria ser cumprido se encontra há aproximadamente oito casas de distância, de forma que restou demonstrada a falta de diligência dos agentes ao praticarem tal conduta em residência diversa.
4 – Danos morais. Configura dano moral o sofrimento experimentado pelas autoras no presente caso. O arrombamento de sua residência sem o devido mandado judicial, a entrada de policiais armados e a realização de buscas perante todo o imóvel enquanto as autoras e um casal de vizinhos permaneciam sob vigilância armada dentro do quarto, sem sequer terem acesso ao documento que supostamente legitimava a atuação da polícia naquele caso configura a violação aos direitos da sua personalidade, pois impõe sentimento de aflição, angústia e desamparo, o que dá ensejo à obrigação de indenizar pelos danos morais causados.
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença (R$5.000,00 para cada autora) Cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da indenização pelas circunstâncias do caso, de forma que não cabe modificação.
6 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. Sentença que se confirma pelo seu próprio fundamento.
7 – Recursos conhecidos, mas não providos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.

L